Tribunal: TJMT
Processo: 0021294-95.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021294-95.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIA VIVIANE FERNANDES MIRANDA - CPF: 934.528.459-15 (APELADO), FABIOLA COLINO BISPO SANTOS - CPF: 720.211.951-04 (ADVOGADO), MARCELO MIRANDA SANTOS (EMBARGANTE), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (EMBARGANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO AFFONSO FORTUNATO - CPF: 020.251.318-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ÉDER BISPO SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), MARCELO MIRANDA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), MARCIA VIVIANE FERNANDES MIRANDA - CPF: 934.528.459-15 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), FABIOLA COLINO BISPO SANTOS - CPF: 720.211.951-04 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS
REJEITADOS.

1.

Devem
ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC/15, impondo
-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

opõe embargos de declaração (ID no
295161856
), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no

292558879
,
que negou provimento ao recurso de apelação da requerida e deu parcial provimento ao recurso da autora, majorando o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à natureza jurídica da entidade de autogestão, o qu
e segundo sustenta, afastaria a aplicação do CDC, conforme previsto na Súmula 608 do STJ.

Sustenta que o acórdão foi omisso quanto à ausência de responsabilidade civil pelos atos do hospital e do médico credenciado,
argumentando que não teve participação direta ou indireta na prática do suposto erro médico.

Aduz que houve omissão quanto à necessidade de comprovação da culpa e nexo de causal para configuração da responsabilidade, bem como quanto à impossibilidade de condenação por danos materiais sem a devida demonstração do nexo causal entre os gastos realizados e sua conduta.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas
, com o prequestionamento dos dispositivos legais, artigos 186, 265, 389, 927 e 950 do Código Civil.

As contrarrazõe
s
encontram-se aportadas no ID no
298753864
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
,

“
a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO
CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face d
o acórdão

que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida e deu parcial provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais em R$ 30.000,00.

In
casu
,
não se verifica qualquer

omissão

no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
a
embargante
com o julgamento do
recurso de apelação
, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque,
o acórdão foi claro ao fundame
ntar a responsabilidade solidária da operadora de saúde por erro médico praticado por profissionais credenciados
.

Ademais,
é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que as operador
a
s de
planos
de saúde, inclusive as entidades de autogestão, respondem solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços médicos por profissionais ou estabelecimentos credenciados.

O fundamento dessa responsabilidade
consiste n
o risco da atividade e
n
a cadeia de fornecimento dos serviços, independentemente da aplicação direta do CDC.

O acórdão embargado ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
da embargante, fundamentou expressamente a responsabilidade solidária com base na jurisprudência do STJ, que reconhece tal responsabilidade mesmo nos casos de planos de autogestão.

Portanto, não há se falar omissão a ser sanada nesse ponto.

No que se refere à alegação de que o acórdão foi omisso quanto à ausência de responsabilidade civil pelos atos do hospital e do médico
credenciado, tal questão também foi enfrentada quando se reconheceu a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados.

No que tange
à

alegada omissão quanto à necessidade de comprovação de culpa e nexo causal, o acórdão foi claro ao reconhecer que restou "comprovado por meio do laudo pericial ID n. 161963418 a ocorrência de erro médico durante o trabalho de parto que ocasionou paralisia cerebral e outras sequelas neurológicas permanentes ao filho da autora".

Assim, houve expressa menção à comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano sofrido.

Portanto, não há se falar em omissão.

Destarte, inexistindo a alegada omissão, os embargos de declaração comportam rejeição, mantendo-se inalterad
o o acórdão proferido.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025